Tribunal: STJ
Processo: 0000988-40.2009.8.16.0113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227643 - PR (2017/0107334-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALETE NUNES DA SILVA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALVADOR PEREIRA GUIRRA
RECORRENTE
: SONIA VIANA DA SILVA
RECORRENTE
: VALDECI QUEIRATO BUENO
RECORRENTE
: VALDEMIR DE SOUZA
RECORRENTE
: WILSON MANIEZO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL.
ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 211/STJ, 182/STJ, 282, 356 E 284
/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMA 1.011/STF.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em juízo
de retratação, reafirmou a competência da Justiça Estadual, à luz do
Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, e manteve a ilegitimidade
passiva da seguradora demandada em ação de responsabilidade
securitária por vícios construtivos em imóveis financiados, com extinção
do processo sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA52023449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f30decc-083a-4eed-ae2d-ffd29aad6777

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a seguradora demandada possui
legitimidade passiva em virtude de sua atuação histórica como líder do
do Sistema Financeiro da Habitação; (ii) o ônus de comprovar a
pool
apólice vinculada aos contratos dos mutuários pertence à seguradora, e
não aos consumidores; e (iii) houve afronta aos arts. 17 e 371 do Código
de Processo Civil ao se afirmar a ilegitimidade com base em informação
oficial constante dos autos.
3. Afirma-se que a legitimidade passiva decorre de relação jurídica
específica demonstrada nos autos e não de posição de mercado;
consolidado o quadro fático de inexistência de contratação da
seguradora demandada para os contratos em exame. A inversão ou
deslocamento do ônus da prova não se aplica para exigir demonstração
de vínculo inexistente quando o acervo documental já indica cobertura
por seguradora diversa e ausência de contratação com a ré.
5. O Colegiado estadual preservou o acórdão primitivo que reconheceu
a ilegitimidade passiva, com fundamento em provas, especialmente
informações oficiais do agente financeiro público estadual (COHAPAR),
e limitou o juízo de retratação à competência, diante da anterioridade da
demanda à Medida Provisória no 513/2010, da inexistência de sentença
de mérito e do expresso desinteresse da Caixa Econômica Federal; a
pretensão recursal exigia reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais.
6. Súmulas 5 e 7/STJ, dissídio jurisprudencial revelou-se prejudicado
sem cotejo analítico e similitude fática, além do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f30decc-083a-4eed-ae2d-ffd29aad6777

RECURSO ESPECIAL No 2227643 - PR (2017/0107334-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALETE NUNES DA SILVA RIBEIRO
RECORRENTE
: SALVADOR PEREIRA GUIRRA
RECORRENTE
: SONIA VIANA DA SILVA
RECORRENTE
: VALDECI QUEIRATO BUENO
RECORRENTE
: VALDEMIR DE SOUZA
RECORRENTE
: WILSON MANIEZO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL.
ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 211/STJ, 182/STJ, 282, 356 E 284
/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMA 1.011/STF.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em juízo
de retratação, reafirmou a competência da Justiça Estadual, à luz do
Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, e manteve a ilegitimidade
passiva da seguradora demandada em ação de responsabilidade
securitária por vícios construtivos em imóveis financiados, com extinção
do processo sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a seguradora demandada possui
legitimidade passiva em virtude de sua atuação histórica como líder do
do Sistema Financeiro da Habitação; (ii) o ônus de comprovar a
pool
apólice vinculada aos contratos dos mutuários pertence à seguradora, e
não aos consumidores; e (iii) houve afronta aos arts. 17 e 371 do Código
de Processo Civil ao se afirmar a ilegitimidade com base em informação
oficial constante dos autos.
3. Afirma-se que a legitimidade passiva decorre de relação jurídica
específica demonstrada nos autos e não de posição de mercado;
consolidado o quadro fático de inexistência de contratação da
seguradora demandada para os contratos em exame. A inversão ou
deslocamento do ônus da prova não se aplica para exigir demonstração
de vínculo inexistente quando o acervo documental já indica cobertura
por seguradora diversa e ausência de contratação com a ré.
5. O Colegiado estadual preservou o acórdão primitivo que reconheceu
a ilegitimidade passiva, com fundamento em provas, especialmente
informações oficiais do agente financeiro público estadual (COHAPAR),
e limitou o juízo de retratação à competência, diante da anterioridade da
demanda à Medida Provisória no 513/2010, da inexistência de sentença
de mérito e do expresso desinteresse da Caixa Econômica Federal; a
pretensão recursal exigia reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais.
6. Súmulas 5 e 7/STJ, dissídio jurisprudencial revelou-se prejudicado
sem cotejo analítico e similitude fática, além do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SALETE NUNES DA SILVA
RIBEIRO, SALVADOR PEREIRA GUIRRA, SONIA VIANA DA SILVA, VALDECI
QUEIRATO BUENO, VALDEMIR DE SOUZA e WILSON MANIEZO (SALETE NUNES
DA SILVA e outros) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, de relatoria do Desembargador Marco Antonio Antoniassi que, em juízo de
retratação, manteve a decisão que negou provimento ao apelo de SALETE e
outros, assim ementado (e-STJ, fl. 1.475):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SENTENÇA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DE EXTINÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.011 (RE No 827.996/PR). SFH.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
.
COMPETÊNCIA
PARA
PROCESSAMENTO
E
JULGAMENTO
DO
FEITO
ACÓRDÃO
PRIMITIVO QUE, DE OFÍCIO. RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DO FEITO. DEMANDA AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR
DA MP No 513/2010. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
QUE
MANIFESTA
EXPRESSO
DESINTERESSE NO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, SALETE NUNES DA SILVA e
art. 105, inciso III,
a
c
outros apontaram, em síntese, ofensa aos arts. 17 e 371 do Código de Processo Civil,
bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: (1) a comprovação da apólice a que
estaria vinculada a mutuária seria da parte recorrida, sendo que a ilegitimidade passiva
reconhecida na origem se baseou em informação unilateralmente prestada pela
seguradora; (2) a data de celebração dos contratos de financiamento é que determina a
condição de cobertura, devendo os documentos originais serem devidamente analisados,
o que não ocorreu; (3) a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, pois sempre atuou como uma das seguradoras líderes no seguro habitacional
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); e (4) os mutuários não tinham qualquer
informação sobre quem era a seguradora responsável pela sua apólice, devendo a
cláusula habitacional ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS (e-STJ, fls. 1.548-1.574), nas quais arguiu, preliminarmente, a
inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ, 282
e 356/STF), deficiência na fundamentação (
, ausência de impugnação
Súmula 284/STF)
específica aos fundamentos do acórdão (
e necessidade de reexame de
Súmula 182/STJ)
provas e cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). No mérito, defendeu sua
ilegitimidade passiva, a ocorrência da prescrição e a ausência de cobertura para os
vícios construtivos alegados.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.578-1.579).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem, o caso cuida de Ação Ordinária de Responsabilidade Securitária
ajuizada por SALETE NUNES DA SILVA e outros contra a TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS, buscando a condenação da seguradora ao pagamento de indenização para
recuperação de imóveis adquiridos por meio do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
que apresentariam vícios de construção.
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

O Juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito,
por reconhecer a ilegitimidade passiva da companhia de seguros. Inconformados, os
autores apelaram, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença.
Após a interposição de recurso especial, os autos foram devolvidos ao TJPR
para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 827.996/PR (
,
Tema 1.011/STF)
que versava sobre a competência para julgar causas relacionadas ao SFH com potencial
afetação do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Finalizado o julgamento do paradigma pelo STF, o TJPR, em juízo de
retratação, reafirmou a competência da Justiça Estadual para o caso, mas, no mérito,
manteve integralmente seu acórdão anterior, que havia confirmado a ilegitimidade
passiva da seguradora e, consequentemente, a extinção do processo.
É contra essa última decisão colegiada que se volta o presente recurso
especial, no qual os autores insistem na tese de que a seguradora é parte legítima para
responder pela demanda.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial interposto em ação de responsabilidade
securitária, na qual se discute a obrigação de a seguradora indenizar vícios de
construção em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O feito
foi extinto sem resolução de mérito nas instâncias ordinárias por ilegitimidade passiva da
ré.
O objetivo recursal é decidir se (i) a seguradora demandada possui
legitimidade passiva para responder pela pretensão indenizatória, considerando sua
atuação histórica como uma das líderes do
de seguradoras do SFH; (ii) o ônus de
pool
comprovar a qual apólice os contratos dos mutuários estão vinculados pertence
a seguradora, e não aos consumidores; e (iii) o acórdão recorrido, ao se basear em
declaração unilateral da seguradora para afirmar sua ilegitimidade, violou as normas
processuais sobre legitimidade e distribuição do ônus da prova.
O Juízo de Primeira Instância extinguiu o processo sem resolução de mérito
ao reconhecer a ilegitimidade passiva da TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS. A
decisão se baseou na ausência de vínculo contratual entre os autores e a referida
seguradora para os imóveis em questão.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve integralmente a sentença.
No acórdão proferido em juízo de retratação (e-STJ, fl. 1.475), após o julgamento do
o Tribunal reafirmou a competência da Justiça Estadual, mas
Tema 1.011/STF,
deliberadamente optou por não exercer o juízo de retratação quanto ao mérito, mantendo
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

o acórdão primitivo que concluiu pela ilegitimidade passiva da seguradora. A
fundamentação central foi de que as provas dos autos, notadamente as informações
prestadas pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), demonstravam que a
seguradora responsável pelos contratos dos autores era outra (Excelsior Seguros), e não
a ré.

(1) Da legitimidade passiva, do ônus da prova e da análise do conjunto fático-
probatório (violação dos arts. 17 e 371 do CPC e dissídio jurisprudencial)
SALETE e outros se insurgem, em suma, contra o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da seguradora recorrida. Para tanto, argumentam que o Tribunal de
origem teria se baseado em prova unilateral da ré; que o ônus de comprovar a qual
apólice pertenciam os mutuários seria da seguradora; e que, por ter atuado como uma
das seguradoras líderes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a recorrida seria
parte legítima para figurar no polo passivo, devendo as cláusulas contratuais ser
interpretadas de modo mais favorável ao consumidor.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, não
fundamentou sua decisão em mera declaração unilateral da seguradora, como alegam os
SALETE e outros. Pelo contrário, a conclusão pela ilegitimidade passiva foi amparada em
elementos de prova concretos, especialmente em documentos fornecidos por terceiro, a
COHAPAR, agente financeiro dos contratos.
Conforme destacado nos autos a COHAPAR informou expressamente que a
seguradora responsável pelos imóveis dos autores era a EXCELSIOR SEGUROS, e que
a TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS nunca foi responsável pela cobertura
securitária dos imóveis por ela financiados.
Nesse contexto, alegar violação do
do CPC não se sustenta. O
art. 371
referido dispositivo consagra o princípio da persuasão racional (ou livre convencimento
motivado), segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento. Foi exatamente o que fez o Tribunal paranaense:
analisou as provas produzidas – notadamente a informação oficial da COHAPAR – e, de
forma fundamentada, concluiu pela ausência de relação jurídica entre as partes.
A pretensão dos SALETE e outros de que esta Corte Superior reavalie tais
provas para chegar a uma conclusão diversa, de que a recorrida seria, sim, a seguradora
responsável, encontra óbice intransponível na Súmula 7 do STJ, que veda o simples
reexame de prova em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

Com base nessa moldura fática, o órgão colegiado, em juízo de retratação
provocado pelo julgamento do Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, limitou a
reanálise à competência, reafirmando a jurisdição estadual e preservando, no mérito, o
acórdão primitivo:
(...) considerando a data de entrada em vigor da Medida Provisória no 513
/2010, a inexistência de sentença de mérito e os critérios delimitados
pelo STF no Julgamento do mencionado RE 827.966-PR, assim como
diante da natureza da apólice em discussão e da manifestação expressa
da Caixa Econômica de desinteresse no feito, a Justiça Comum é a
competente para processar e julgar o feito. Logo, limitando-se à análise
quanto ao juízo de retratação, considerando o entendimento do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria, não é o caso de se alterar o acórdão
acostado no mov. 1.3-AC (e-STJ, fls. 1.511/1.512).

Do mesmo modo, não se acolhera a tentativa de transferir à ré o ônus de
comprovar a vinculação dos contratos às apólices. O conjunto documental já evidenciara,
de forma objetiva, que os imóveis dos autores integravam o Ramo 68 (fora do SFH), com
cobertura por seguradora diversa e sem qualquer contratação com a demandada (e-STJ,
fl. 1.476). Logo, não se entendeu haver lacuna probatória a justificar a inversão ou a
imposição de encargo à seguradora para demonstrar relação jurídica negada pelos
próprios elementos oficiais trazidos aos autos. Em outras palavras, o Colegiado exercera
a persuasão racional na apreciação da prova, indicando as razões da formação do
convencimento a partir de fonte idônea e imparcial (o agente financeiro público estadual),
o que, por fim, consolidara a conclusão pela ilegitimidade passiva.
O acolhimento do recurso exigiria revolver todo o conjunto de documentos e
informações para infirmar a premissa fática estabelecida na origem, qual seja, a de que a
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS não era a seguradora contratada.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH .
APÓLICE PRIVADA. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DISTINTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REEXAME . SÚMULAS 5 E
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de
origem reconheceu a ilegitimidade passiva da Sul América Companhia
Nacional de Seguros S/ A, tendo em vista que, tratando-se de apólice
privada de seguro habitacional, constatou-se que o ajuste fora celebrado
com a Companhia Excelsior de Seguros, única habilitada a integrar a lide
no polo passivo . 2. Com efeito, a discussão quanto à ilegitimidade
passiva da seguradora e à natureza pública da apólice foi dirimida no
acórdão recorrido mediante a interpretação de cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame, na via estreita do
recurso especial, esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 3. Agravo interno improvido .
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

(AgInt no AREsp 1.368.457/PR, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/3/2023,
29/3/2023)

Assim, rever as conclusões quanto à ilegitimidade passiva da seguradora
demandada implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA . SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
o, VIII,
ART. 6
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
INEXISTÊNCIA . ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . A matéria inserta no
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
art. 6
não foi debatida pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. E a parte SALETE e outros, ao interpor o
recurso especial, não alegou violação do
.022 do CPC de 2015,
art. 1
situação que inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo
citado por este Tribunal, em sede de especial, devido à falta de
prequestionamento. 2. A discussão quanto à ilegitimidade passiva da
seguradora e à natureza pública da apólice foi dirimida no acórdão
recorrido mediante a interpretação de cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório dos autos, cujo reexame, na via estreita do recurso
especial, esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.482.977/PR, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
27/8/2019,
12/9/2019)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Da mesma forma, o argumento genérico de que a recorrida era uma das
líderes do SFH não tem o condão de, por si só, estabelecer sua legitimidade passiva
para este caso concreto. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na relação
jurídica material deduzida em juízo. Se as provas dos autos indicam que a relação
contratual securitária foi estabelecida com outra empresa, a condição de líder de
mercado da recorrida torna-se irrelevante para a solução da lide.
Nesse contexto, não prosperou a premissa de que a liderança no mercado do
SFH projetaria, por si, legitimidade passiva para responder por contratos específicos. A
legitimidade
fora aferida pela pertinência subjetiva entre as partes e a relação
ad causam
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

jurídica material deduzida em juízo. Assim, a ausência de contratação da seguradora
demandada para os contratos da COHAPAR afastara a sua sujeição aos efeitos do
pedido, como expressamente assentado no acórdão.
Por fim, a incidência do óbice da
prejudica a análise do recurso
Súmula 7/STJ
especial também pela alínea
do permissivo constitucional. Ainda que os acórdãos
c
paradigmas tratem da legitimidade de seguradoras no âmbito do SFH, a controvérsia
decidida pelo Tribunal de origem foi resolvida com base nas peculiaridades fáticas e
probatórias do caso concreto, o que impede a demonstração da similitude fática
indispensável para a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Ação de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2 . O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 2.320.286/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/8/2023,
30/8/2023)

Assim, à luz do acórdão recorrido, não havia se cogitado de legitimidade
passiva da seguradora demandada por suposta liderança no SFH, nem se reconhecera a
inversão do ônus probatório para lhe impor a comprovação da apólice vinculada aos
contratos dos mutuários.
A decisão estivera lastreada em prova documental oficial, que indicara a
inexistência de contratação com a seguradora ré e a vinculação dos imóveis ao Ramo
68, fora do SFH, o que, de forma lógica e persuasiva, conduziu à extinção do processo
sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, mantida em juízo de retratação
quanto ao aspecto de competência (e-STJ, fls. 1.475/1.479).
Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, que orienta que, uma vez estabelecida a premissa fática de ausência de
vínculo contratual, não há como reconhecer a legitimidade passiva da parte demandada,
sendo inviável a revisão de tal premissa em recurso especial.
Diante do todo o exposto
do recurso especial.
, NÃO CONHEÇO
É como voto.
Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA51806274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:07
Código de Controle do Documento: 81bd1834-e6a2-4062-b55d-5872f3f93785

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.643 / PR
Número Registro: 2017/0107334-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009884020098160113 13739865 1373986501 1373986502 1373986503 9884020098160113
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SALETE NUNES DA SILVA RIBEIRO
RECORRENTE : SALVADOR PEREIRA GUIRRA
RECORRENTE : SONIA VIANA DA SILVA
RECORRENTE : VALDECI QUEIRATO BUENO
RECORRENTE : VALDEMIR DE SOUZA
RECORRENTE : WILSON MANIEZO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
Documento eletrônico VDA52004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: d12fc77d-4268-49a5-9f22-70d13c776d85

CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: d12fc77d-4268-49a5-9f22-70d13c776d85